Tribunal: STF
Processo: Ext 1511
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-05
Data de publicação: 2017-12-05

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. CRIME CONTINUADO DE BURLA AGRAVADA. CORRESPONDÊNCIA COM O DELITO DE ESTELIONATO. DUPLA INCRIMINAÇÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS À EXTRADIÇÃO. CONTENCIOSIDADE LIMITADA. SÚMULA 421/STF. EXIGÊNCIA DE ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PELO ESTADO REQUERENTE.



    1. Pedido de extradição formulado pelo Governo da Espanha que atende os requisitos da Lei 13.445/2017 e do Tratado de Extradição específico. 



    2. Crime continuado de burla agravada, nos termos da legislação estrangeira, que corresponde ao crime de estelionato previsto no art. 171 do Código Penal. Dupla incriminação atendida.



    3. A apreciação das teses defensivas pertinentes ao mérito da imputação extrapolam os limites da contenciosidade limitada que rege o processo de extradição (art. 91, § 1º, do Estatuto do Estrangeiro). 



    4. Inocorrência de prescrição e óbices legais.



    5. Consoante a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “A Súmula 421/STF revela-se compatível com a vigente Constituição da República, pois, em tema de cooperação internacional na repressão a atos de criminalidade comum, a existência de vínculos conjugais e/ou familiares com pessoas de nacionalidade brasileira não se qualifica como causa obstativa da extradição” (Ext 1.343, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.02.2015). 



    6. O compromisso de detração da pena, considerando o período de prisão decorrente da extradição, deve ser assumido antes da entrega do preso, não obstando a concessão da extradição. O mesmo é válido para os demais compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017.



    7. Extradição deferida.